Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728129-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF APELADO: ALEX FABIANO DE ARÊA SILVA, STENIO DANIEL SANTOS DE ARAUJO, EXPEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA, IANA BITTENCOURT SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 23a Sessão Ordinária Virtual (período de 20/07/2023 a 27/07/2023), a Defesa de Iana Bittencourt Silva manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 48664556). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, a ser realizada de forma presencial, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator